Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702461-05.2018.8.07.0000 AGRAVANTES: VIAÇÃO PLANETA LTDA E OUTRAS AGRAVADOS: VIAÇÃO ALVORADA LTDA - EPP, RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA, VIAÇÃO PIRACICABANA S/A, EMPRESA DE ÔNIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A, EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A, TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA, IAC PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, BELATRIX PARTICIPAÇÕES S/A, COMPORTE PARTICIPAÇÕES S/A E DISTRITO FEDERAL DESPACHO VIAÇÃO PLANETA LTDA e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido das agravantes de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020